Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731106-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: KARINA SOARES ROCHA AGRAVANTE: P. R. G. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO A teor do ofício de ID 49740409, verifica-se que foi proferida SENTENÇA pelo Juízo a quo que homologou a DESISTÊNCIA do feito. Com a prolação da r. SENTENÇA, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente INSTRUMENTO. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o AGRAVO de INSTRUMENTO. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023